Tribunal: TJSP
Processo: 2244450-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão hostilizada que manteve a penhora sobre o montante de R$ 1.045,00, localizado junto à Caixa Econômica Federal, em nome do executado – Irresignação do devedor – Alegação de que se trata de quantia oriunda de FGTS – Descabimento – Impenhorabilidade que somente se justifica diante da comprovação de que o bloqueio recaiu sobre a conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão hostilizada que manteve a penhora sobre o montante de R$ 1.045,00, localizado junto à Caixa Econômica Federal, em nome do executado – Irresignação do devedor – Alegação de que se trata de quantia oriunda de FGTS – Descabimento – Impenhorabilidade que somente se justifica diante da comprovação de que o bloqueio recaiu sobre a conta vinculada ao fundo – Inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 e do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244450-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANTONY
QUIRINO DOS SANTOS, é agravado SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO
LEOPOLDO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244450-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2244450-15.2020.8.26.0000
Agravante: Antony Quirino dos Santos
Agravado: Sociedade Visconde de São Leopoldo
Comarca: Santos
Voto n. 10994
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença
Decisão hostilizada que manteve a penhora
sobre o montante de R$ 1.045,00, localizado junto à Caixa
Econômica Federal, em nome do executado Irresignação
do devedor Alegação de que se trata de quantia oriunda
de FGTS
Descabimento
Impenhorabilidade que
somente se justifica diante da comprovação de que o
bloqueio recaiu sobre a conta vinculada ao fundo

Inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 e do art. 2o, § 2o,
da Lei n. 8.036/90
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se, na origem, de fase de cumprimento de sentença
promovida por SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO em face de
ANTONY QUIRINO DOS SANTOS.
Sobreveio a r. decisão copiada às fls. 229/230 que rejeitou os
argumentos do executado, ora agravante, mantendo a penhora sobre o montante de
R$ 1.045,00, junto à Caixa Econômica Federal, em nome do devedor.
Irresignado, recorre o executado, alegando que o valor bloqueado
se refere ao seu saldo de FGTS, sendo, por isso, impenhorável, nos termos do art.
833, IV, do CPC/15. Ademais, afirma que o montante se mostra indispensável para
manutenção da vida e do lar do agravante.
Efeito suspensivo parcialmente deferido somente para determinar
o não levantamento do montante constrito até o julgamento definitivo do recurso,
nos termos do despacho de fls. 250/252.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244450-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sem contraminuta, conforme certidão de fls. 257.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de fase de cumprimento de sentença
promovida por SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO em face de
ANTONY QUIRINO DOS SANTOS, buscando a satisfação de R$ 6.990,10 (valor
atualizado em fevereiro de 2020 fls. 188), referente à ação de cobrança julgada
procedente.
Com efeito, às fls. 183/184 do feito executivo, verifica-se que, por
meio da realização de diligências mediante o sistema Bacenjud (fls. 185/186), foram
indisponibilizados os valores de R$ 1.045,00, junto à Caixa Econômica Federal, e
R$ 238,44, perante o Banco Itaú, em nome do executado.
A seguir, o devedor manifestou-se, às fls. 191/194 dos autos de
origem, pugnando pela liberação dos montantes supramencionados, porquanto
advindos de saldo de FGTS e remuneração, respectivamente.
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, às fls. 222/223, proferida
nos seguintes termos:
"Vistos.
Infere-se dos autos que forram efetuados bloqueios
em contas do executado (fls. 185/196).
Junto a Caixa Econômica Federal à importância de
R$ 1.045,00. Perante o Banco Itaú à importância de
R$ 238,44.
Com efeito, os documentos juntados às fls. 210/216,
comprovam que o executado recebe seu salário
através do Banco Itaú S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244450-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme previsto no artigo 833, inciso IV do Código
de Processo Civil, entre outros são impenhoráveis os
proventos relativos a salário.
Portanto, em face da impenhorabilidade do valor,
expeça-se mandado de levantamento eletrônico em
favor do devedor da importância de R$ 238,44.
(...)
No que tange ao bloqueio na Caixa Econômica
Federal, o devedor não faz prova que sua origem é
relativo a valor de FGTS.
O documento juntado às fls. 202 não é prova suficiente
dessa destinação.
Assim, indefiro o pedido de desbloqueio desse valor.
Manifeste-se o credor.
Intime-se."
É contra a manutenção da restrição mantida sobre a quantia
localizada na Caixa Econômica Federal que se insurge o credor.
A irresignação, contudo, não merece acolhimento.
Não se ignora que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Nesse sentido, em se tratando de pedido de penhora de saldo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244450-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conta vinculada do FGTS, verba alimentar do trabalhador, a impenhorabilidade, a
princípio, deve permanecer resguardada.
A finalidade da vedação é evidente: assegurar os rendimentos
habituais presumidamente destinados pelo devedor à satisfação de suas necessidades
básicas, assim entendidas as despesas com alimentação, moradia, saúde e outras
afetas à sobrevivência digna.
Não bastasse, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço possui
regulamentação própria, a qual proíbe expressamente referida constrição, conforme
artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90. Confira-se, in verbis:
“Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas
vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a
ele
incorporados,
devendo ser aplicados com
atualização monetária e juros, de modo a assegurar a
cobertura de suas obrigações.
(...)
§ 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores
são absolutamente impenhoráveis.”
No entanto, a garantia da impenhorabilidade supramencionada
somente se configura na hipótese em que os valores permanecem depositados em
conta diretamente atrelada ao FGTS.
Assim é que, levantado o saldo, com aplicação em conta bancária
ou em outro investimento qualquer, sem vinculação ao fundo, a importância perde
sua natureza alimentar, possibilitando, desse modo, a constrição do crédito.
Não bastasse, in casu, os documentos juntados às fls. 202 dos
autos de origem e às fls. 09 das razões recursais não fazem prova inequívoca da
origem da soma constrita, nos termos exigidos pela legislação colacionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244450-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Isso porque o recorrente juntou prints do aplicativo por meio do
qual movimenta suas contas correntes (fls. 195/202 do feito originário), não sendo
possível, todavia, concluir que o bloqueio recaiu exatamente sobre a conta que
recebeu o benefício em questão.
Ademais, os prints trazidos às fls. 09 das razões recursais estão
incompletos, não sendo possível interligar os demonstrativos relativos ao FGTS à
conta bloqueada pelo juízo.
Tanto é assim que, às fls. 202 dos autos de origem, consta o valor
constrito (R$ 1.045,00) vinculado à conta poupança n. 914734467-4, perante a
Caixa Econômica Federal. Contudo, às fls. 09 das razões recursais, o demonstrativo
relativo ao FGTS indica a conta n. 9970517767977, junto à referida instituição
financeira, acusando divergências entre a conta associada ao fundo e aquela em que
localizado o montante constrito.
Dessa forma, ausente prova inquestionável da natureza alimentar
da referida verba, incabível o desbloqueio nos moldes pretendidos pelo insurgente.
Acerca do assunto, eis entendimento desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Bloqueio 'on
line' por meio do BacenJud
Interposição
contra decisão que indeferiu levantamento de
penhora de quantia depositada em conta-
poupança constituída de valores originários
de depósito de FGTS
Impenhorabilidade
que subsiste somente nos casos de contas
vinculadas ao FGTS (exegese do artigo 2o, §
2o, da Lei n. 8.036/90) No caso, houve saque
e depósito de tais valores em conta-poupança
Necessidade, no entanto, de obediência à
reserva da importância correspondente a 40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244450-15.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(quarenta)
salários
mínimos

Impenhorabilidade Interpretação ampliativa
do art. 833, X, do CPC de 2015 Precedentes
do STJ e deste Tribunal de Justiça Decisão
reformada
Recurso provido. (Agravo de
Instrumento n. 2088464-73.2017.8.26.0000,
24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Denise
Andréa
Martins
Retamero,
j.
26.09.2017) original sem negrito.
Não prospera, enfim, a irresignação recursal.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica